Tribunal: TJBA
Processo: 8075510-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075510-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: KARINE BRANDAO SOUZA Advogado(s): LUIS ANTONIO OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EXCLUSIVO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR NOS MOLDES CONTRATADOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTROVERTIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Karine Brandão Souza contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., na qual se pleiteava o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial exclusivo do valor reputado incontroverso, com consequente vedação à negativação e manutenção da posse do veículo objeto de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial exclusivo do valor incontroverso é suficiente para afastar os efeitos da mora em ação revisional de contrato bancário e, por consequência, autorizar a abstenção de negativação e a manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente. III. Razões de decidir 3. O art. 330, § 3º, do CPC é expresso ao determinar que, nas ações revisionais de obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago diretamente ao credor, no tempo e modo contratados, não se admitindo o depósito judicial como sucedâneo do pagamento direto. 4. A Súmula n.º 380 do STJ é expressa ao dispor que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor. 5. Para o afastamento dos efeitos da mora, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou requisitos cumulativos: (i) existência de ação questionando o débito, integral ou parcialmente; (ii) demonstração de que a contestação se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e (iii) pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor, nos moldes contratados, cumulado com depósito judicial do valor controvertido. 6. No caso, a agravante pretende efetuar apenas o depósito judicial do montante que reputou incontroverso, deixando de satisfazer os pressupostos cumulativamente exigidos. 7. A vedação à negativação e a manutenção da posse do bem são medidas acessórias que pressupõem o efetivo afastamento da mora, cujos requisitos não foram satisfeitos na hipótese. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O afastamento dos efeitos da mora em ação revisional de contrato bancário exige, cumulativamente, o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor, nos moldes contratados, e o depósito judicial do valor controvertido, sendo insuficiente o depósito judicial exclusivo do montante reputado incontroverso pelo devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; STJ, Súmula n.º 380; TJ-BA, AI 0015997-18.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 06.02.2018; TJ-BA, AI 8008153-65.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 26.07.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075510-91.2025.8.05.0000, em que figura como agravante KARINE BRANDÃO SOUZA e agravado, BANCO VOTORANTIM S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA